Tribunal: TJSP
Processo: 1023413-68.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Prestação de Serviços de telefonia – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Mérito – CDC – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova – Cabimento – Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a empresa ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços que

Ementa:
Prestação de Serviços de telefonia – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – Mérito – CDC – Aplicabilidade – Inversão do ônus da prova – Cabimento – Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade da autora perante a empresa ré, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos serviços que oferece. Golpe SIM SWAP – Empresa de telefonia requerida não logrou demonstrar que agiu regularmente no procedimento de cancelamento da linha telefônica e transferência a outro chip em poder de terceiro ou que adotou as medidas de segurança necessárias para elidir fraudes como aquela narrada nestes autos. Os elementos de convicção constantes dos autos, indicam que houve alteração vinculada à linha telefônica da autora. Outrossim, não foi demonstrado que foi a autora quem solicitou tal serviço à operadora, que culminou no cancelamento da linha. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Caso a operadora de telefonia não tivesse franqueado o acesso à linha móvel a fraudadores, a invasão a aplicativo de mensagens utilizado pela autora não teria ocorrido ou, no mínimo, teria sido bastante dificultada. Portanto, forçoso concluir que, in casu, houve defeito na prestação de serviços, seja pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC), seja pela caracterização de hipótese de "fortuito interno". Outrossim, não há que se cogitar da exclusão da responsabilidade prevista no § 3o do art. 14, do CDC. Com efeito, a ré, como prestadora de serviços, deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade. Destarte, deve a empresa ré arcar com os prejuízos decorrentes do ato ilícito. – Danos morais – Ocorrência – Impasses vividos pela autora, para conseguir obter a reativação de sua linha, outrora cancelada e transferida (indevidamente) a terceiro golpista. Bem por isso, aplicável à espécie, a teoria do "Desvio Produtivo do Consumidor". Destarte, o dever da ré de indenizar é de rigor, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. – Valor da indenização fixada pelo Juízo a quo que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e merece ser mantido. – Sentença mantida – Recursos improvidos.